Tribunal: TJBA
Processo: 8022914-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022914-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SANDRA MARIZA DA SILVA COSTA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU E TRSD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE VENDA MEDIANTE CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO TRANSLATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Sandra Mariza da Silva Costa contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade em execução fiscal de IPTU e TRSD. A agravante alegou ilegitimidade passiva, sustentando ter vendido o imóvel em 1992 mediante contrato verbal, apresentando recibo da época, declaração do comprador assumindo responsabilidade pelos tributos e demonstrando que o atual ocupante requereu administrativamente revisão do IPTU junto à SEFAZ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela agravante (recibo de venda, declaração unilateral e comprovação de requerimento administrativo) constituem prova inequívoca suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa e reconhecer sua ilegitimidade passiva para a execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei nº 6.830/80), que, embora relativa, somente pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado. Os documentos apresentados não se mostram suficientes para afastar tal presunção. 4. A transferência de propriedade imobiliária entre vivos opera-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil). Permanecendo a agravante como proprietária registral do imóvel, mantém-se sua condição de contribuinte do IPTU nos termos da legislação aplicável. 5. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 112, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) quanto o proprietário registral são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. A mera alegação de venda mediante contrato verbal, sem o devido registro translativo, não afasta a legitimidade passiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada por prova inequívoca que demonstre efetivamente a transferência de propriedade imobiliária. 2. A alegação de venda mediante contrato verbal, acompanhada apenas de recibo e declarações unilaterais, sem o devido registro translativo no Registro de Imóveis, não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do proprietário registral para execução fiscal de IPTU. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 3º; CC, art. 1.245; CTN, art. 34; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 63; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 112. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022914-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SANDRA MARIZA DA SILVA COSTA e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.